Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728100-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. RECORRIDOS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. INSTRUMENTO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AVIAMENTO. FORO. OPÇÃO DOS EXEQUENTES CONSOANTE A CLÁUSULA ELETIVA DE FORO CONVENCIONADA. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DOS EXEQUENTES CONSOANTE A CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SIMPLES DISPOSIÇÃO DE VONTADE NO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DE VONTADE. COMPETÊNCIA DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DISPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 63). INFIRMAÇÃO. INICIATIVA DA PARTE CONTRÁRIA E AFETADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33). 2. Aviada ação de execução de título extrajudicial, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro do domicílio das partes, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de embargos por parte do executado, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício, notadamente quando a opção se lastreara na cláusula eletiva de foro livremente convencionada entre os litigantes (CPC, art. 64). 3. Endereçada a pretensão executiva ao Juízo correspondente ao foro eleito pelas partes segundo a autonomia de vontade que lhes é assegurada para dispor sobre a competência territorial, porquanto de natureza relativa, para resolução dos litígios advindos do negócio que concertaram, não se divisa abusividade passível de legitimar a infirmação da cláusula eletiva de foro de ofício, a despeito de a opção não coincidir com o foro no qual residem ou são sediados os acionados, à medida em que não subsiste nenhum prejuízo intuitivo proveniente da manifestação de vontade, obstando que a situação seja emoldurada no disposto no §3o do artigo 63 do estatuto processual. 4. Conquanto a cláusula eletiva de foro, não obstante disponha sobre competência territorial, informada, pois, por sua natureza relativa, esteja sujeita a controle judicial, somente em situação em que descerre situação de evidente abuso é que é passível de cognição de ofício, tornando inviável que, no ambiente de contrato de natureza empresarial, seja submetida a controle judicial de ofício com base numa premissa inexistente, porquanto se está no ambiente de competência relativa, demandando a perscrutação da higidez da disposição iniciativa da parte que se sentir lesada (CPC, art. 63, §2o). 5. Agravo conhecido e provido. Maioria. A recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “d”, e 781, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido possui endereço nas cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ, mostrando-se injustificada a cláusula contratual de eleição de foro em Brasília/DF. Afirma que a prerrogativa de eleição de foro deve obedecer a critério de razoabilidade, mesmo quando se tratar de competência territorial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “d”, e 781, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro na interpretação dos termos do contrato, afastou a tese de abusividade na cláusula de eleição de foro na hipótese dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, portanto, é providência que demanda o reexame de tais elementos, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de abusividade na cláusula de eleição de foro. Alterar tal conclusão no sentido de verificar a hipossuficiência alegada pela parte demandaria novo exame de prova, inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 667.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.) No mesmo sentido, entre outras, a decisão proferida no AREsp 2023003, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 21/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012